Tribunal: TJMT
Processo: 1036853-37.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036853-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), JOSE FERNANDES DE FRANCA ALMEIDA - CPF: 571.786.071-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, no qual se discute a nulidade da citação por edital em execução fiscal e a consequente prescrição do crédito tributário. O agravante sustenta que a nulidade da citação, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser analisada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício. Alega ainda que a citação por edital só é válida em casos excepcionais, quando todas as tentativas anteriores de citação falharem, o que não ocorreu no presente caso.

II. Questão em discussão

2. A questão jurídica central consiste em saber se o Tribunal pode analisar a nulidade da citação por edital quando a matéria não foi previamente apreciada pelo juízo de primeiro grau, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

III. Razões de decidir

3. Embora as matérias de ordem pública possam ser conhecidas pelas instâncias superiores, tal análise deve ocorrer apenas quando tais questões foram previamente discutidas nas instâncias inferiores, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4. A apreciação de matéria não abordada anteriormente configura supressão de instância, violando o direito à ampla defesa e ao contraditório.

5. A regra geral é que as questões, ainda que de ordem pública, sejam primeiramente apreciadas na instância inferior, salvo exceções que justifiquem a intervenção do tribunal superior.

6. O entendimento encontra amparo na jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que veda a análise de matérias não enfrentadas em primeira instância, ainda que de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “A nulidade da citação por edital, embora configure matéria de ordem pública, não pode ser analisada pelo Tribunal quando não foi previamente apreciada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AGT 10000210616157002, Rel. Des. Fernando Lins, j. 17.11.2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO CIVEL Nº. 1036853-37.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
JOSE FERNANDES DE FRANCA ALMEIDA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
José Fernandes de Franca Almeida
, contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, que discute a nulidade da citação por edital em uma execução fiscal e a consequente prescrição do crédito tributário.

O agravante argumenta que, a nulidade da citação, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser analisada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Alega, ainda, que, a citação por edital só é válida em casos excepcionais, quando todas as tentativas anteriores de citação falharem, o que não ocorreu no presente caso.

O Recorrido apresenta contrarrazões no ID. 329679353, a fim de rechaçar as teses apresentadas.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1036853-37.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE FERNANDES DE FRANCA ALMEIDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
José Fernandes de Franca Almeida,
contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, que discute a nulidade da citação por edital em uma execução fiscal e a consequente prescrição do crédito tributário.

O Recorrente alega que, a citação por edital é nula, e apesar de a questão da nulidade da citação por edital não ter sido abordada pelo juízo de primeiro grau, o Tribunal pode analisar a matéria. Isso se deve ao fato de que a nulidade da citação é considerada uma matéria de ordem pública.

Embora questões de ordem pública possam ser analisadas pelas instâncias superiores, isso deve ocorrer apenas quando foram previamente discutidas nas instâncias inferiores, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição. A análise de uma matéria sem que tenha sido abordada antes configura
supressão de instância
, o que violaria o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Dessa forma, a regra geral é que tais questões sejam primeiramente apreciadas na instância inferior, salvo exceções que justifiquem a intervenção do tribunal superior.

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO INTERNO - IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU O AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INOVAÇÃO RECURSAL - NULIDADE DA PENHORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - VEDAÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - DECISÃO MANTIDA

- As matérias suscitadas em grau recursal, ainda que de ordem pública, não enfrentadas em primeira instância, encontram vedação em sua análise, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição - Ausentes do agravo interno fundamentos hábeis a ensejar a modificação da decisão monocrática que não conheceu do recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC, deve ser mantida a decisão impugnada.

(TJ-MG - AGT: 10000210616157002 MG, Relator.: Fernando Lins, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2021)

Diante do exposto,
DESPROVEJO
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025